Tribunal: TJDFT
Processo: 0718807-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LIMINAR POSSESSÓRIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO E MULTA. ASTREINTES. FIXAÇÃO RAZOÁVEL.
1. Inexiste cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da decisão porquanto não fundamentada, sequer exclusivamente, em documentação acostada pela parte adversa, sem prévia concessão de vista para manifestação.
2. Descabida a manutenção de posse em favor do réu-agravante quando se vislumbra, em sede de cognição sumária, própria dessa fase processual, a presença de elementos probatórios aptos a indicar, ao contrário, a posse da área em disputa e a presença dos requisitos do art. 561 do CPC em favor do autor-agravado.
3. Deve-se manter o prazo fixado para cumprimento de obrigação de fazer, bem como a multa (astreintes) para a hipótese de descumprimento, quando razoável às peculiaridades do caso.
4. A imposição de multa tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação de fazer ou não fazer fixada em decisão judicial, visando dar efetividade ao decisum, devendo, portanto, ser fixada em valor razoável, porém não irrisório, sob pena de não cumprir com sua finalidade coercitiva e inibitória.
5. Recurso conhecido e não provido.